Tribunal: TJBA
Processo: 8000047-86.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000047-86.2022.8.05.0150

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO HOSPITALAR - IBDAH

Advogado(s): ISAN ALMEIDA LIMA, ANNA CAROLINA DE ABREU TOURINHO, LUCAS BARROS TEIXEIRA PAROLIN

EMBARGADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Advogado(s): LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIM, MARINA CARBINATTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A ENTIDADE FILANTRÓPICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela associação embargante, mantendo sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta pela embargada, especialmente quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela entidade filantrópica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter o indeferimento da gratuidade de justiça e não acolher as alegações da embargante quanto à suposta presunção de hipossuficiência de entidades beneficentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O órgão julgador aprecia apenas os pontos que considera necessários para fundamentar sua conclusão, inexistindo dever de se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes.

4. A mera discordância da parte com o entendimento adotado no acórdão não configura vício sanável por embargos de declaração.

5. O embargante não indicou omissão, contradição, obscuridade ou erro material, limitando-se a reiterar argumentos já examinados e afastados no julgamento da apelação.

6. A utilização dos embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão é vedada, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 2015401/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

1. A simples discordância da parte com a conclusão do acórdão não configura vício apto a justificar embargos de declaração.

2. Embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento de rediscussão do mérito.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8000047-86.2022.8.05.0150, de Lauro de Freitas, em que figuram, como embargante, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar - IBDAH e, como embargada, a Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça